Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão.
1 - - Ocorrendo o vício apontado – omissão quanto à aplicação do art. 72 do CP no crime continuado - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
2 - Na continuidade delitiva, a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP.
3 – Embargos providos.